Tribunal: TJMT
Processo: 1006713-74.2023.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006713-74.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA MANARDO DOS SANTOS CASSOL - CPF: 055.772.239-03 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado nº
1006713-74.2023.8.11.0037.

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: MARIANA MANARDO DOS SANTOS CASSOL.

Data do Julgamento:
12/12/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO – TRECHO DE VOLTA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE – DESLOCAMENTO POR MEIO TERRESTRE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, ocorreu cancelamento do voo, no trecho de volta resultando em atraso de 9h, sem ter havido auxílio da companhia aérea, causando-lhe prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

2.

Cabe salientar que o trecho adquirido pelo reclamante foi de Uberlândia para Cuiabá no dia 14/07/2023, com partida prevista para as 07h00min e chegada em Cuiabá às 10h25min, com conexão em Belo. Narra que foi realocada em outro voo, entretanto o novo voo partiria da cidade de Ribeirão Preto, motivo pelo qual precisou fazer um traslado de ônibus de Uberlândia-MG para Ribeirão Preto-SP.

3.

Oportuno, ainda, destacar que a viagem ocorreu em 14/07/2023, ou seja, período pós-pandemia, não podendo a mesma ser justificativa para a má prestação de serviço, tampouco pelos cancelamentos dos voos da reclamante.

4.

Alegação de manutenção não programada, a qual não restou comprovado, não afastam a responsabilidade do transportador aéreo pelos cancelamentos dos voos, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa”
.

5.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL POR CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 16 (DEZESSEIS) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PASSAGEIROS PAIS DE CRIANÇA AUTISTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.

No presente caso, os reclamantes alegam que adquiriram passagem aérea com a Ré, que no trecho de volta a Cuiabá/MT, vindo de Porto Seguro/BA em conexão por Belo Horizonte/MG, o voo com saída às 12h30min do dia 13/12/2022 com chegada prevista às 18h35min do mesmo dia foi cancelado. O trecho não foi cumprido como contratado, sendo foi informados de cancelamento por problemas na aeronave. Sendo reacomodados em outro voo no dia seguinte em 14/12/20222 com saída as 09h05min que só chegou ao destino final às 11h05min, tiveram portanto, um atraso de mais de 16h de chegada ao destino, além do voo inicialmente contratado. Aliado a isso os reclamantes, estavam acompanhados de seus filhos menores, sendo um deles autista, de modo que a reclamada deveria ter mitigado com maior afinco o dano mencionado, contudo se manteve inerte, diante da ausência de provas na defesa.

3. Em contrapartida, a cia aérea sustenta que a alteração foi realizada se deu por problemas técnicos operacionais, o que foge ao seu controle, alegando ausência na falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis. Sustenta que diante do tráfego aéreo realizou a reacomodação dos passageiros assim que possível e que o impedimento de embarque não pode ser imputado à reclamada uma vez que se deu em razão de problemas operacionais, todavia, não juntou quaisquer meios de provas para se eximir uma vez que descreve problemas de fortuito interno, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos morais. Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço.

5. Portanto, se faz devida a indenização por danos morais, escorreita a sentença de primeiro grau.

6. Mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este montante se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostra em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Pelo exposto, afasto as preliminares arguidas e, no mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar a reclamada a: PAGAR indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença (súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do C.C.).Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1007861-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023